Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à repetição de indébito tributário no âmbito do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar no 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC, a partir de 1o de junho de 2018, como único para os encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos atribuídos ao Distrito Federal.
IV DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: LC no 943/2018, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 905, STJ.